Tribunal: STF
Processo: HC 234826
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Maria Isabel Alves Madeira da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E CAPACIDADE FINANCEIRA. SÚMULA N. 7/STJ. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. A matéria objeto do recurso especial (ausência de provas para a condenação e de capacidade financeira para o adimplemento da pena pecuniária) não prescinde do revolvimento do conjunto fáticoprobatório dos autos. Incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 



    2. A elaboração de sofisticado esquema, com a participação de diversas pessoas em cada etapa, o fato de as vítimas serem pessoas idosas e sem instrução, além do emprego, por parte do réu, dos conhecimentos técnicos decorrentes de sua condição de advogado, justificam a exasperação da pena-base, inclusive acima da fração de referência de 1/6. (AgRg no AREsp n. 2.260.080/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 19/4/2023.). 



    3. Agravo regimental não provido.



    (AREsp 2.404.692 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “a absolver a paciente com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP. De modo subsidiário, pugna-se pela redução da pena imposta, com a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como pela redução da pena de prestação pecuniária”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Como bem destacou o acórdão ora impugnado, “A tese de insuficiência probatória, de fato, não pode ser analisada por esta Corte, isso porque é assente que "cabe ao aplicador da lei, na instância ordinária, analisar a existência de provas suficientes para embasar o decreto condenatório, ou a ensejar a absolvição, sendo inviável, em sede de recurso especial, rediscutir a suficiência probatória para a condenação”.



    Nesse contexto, para o acolhimento da tese defensiva — absolvição por ausência de provas de autoria —, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzidos nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte (com meus grifos):



    [...] 1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como se sabe, não comporta reexame de fatos e provas. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 176.183 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei) 



    De outro lado, cabe referir que esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR/MG, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Cabe observar, no ponto, que o impetrante se refere a fundamento de majoração da pena-base (culpabilidade) que já foi afastado quando do julgamento da apelação. Destaco, no ponto, o acórdão proferido pelo tribunal a quo (eDoc 32, fls. 96):



    A culpabilidade da ré, os motivos e as circunstâncias são normais a delitos da mesma espécie. De fato, tratando-se de delitos contra o INSS, para obtenção, em favor de terceiros, de benefícios previdenciários indevidos, o agente se utiliza da função de intermediador, sendo ou se passando por advogado, a fim de angariar clientela, normalmente composta de pessoas mais humildes, de idade avançada e baixa instrução, como forma de perpetrar a fraude e, com isso, obter vantagem financeira, consistente no pagamento pelos “serviços prestados”, que, em regra, tal qual no presente caso, só são pagos pelos pretensos segurados quando há a concessão do benefício pelo INSS.



    [...]



    As consequências do delito, no entanto, se revelam dignas de maior reprovabilidade, visto que o prejuízo de R$ de R$ 20.468,61 (vinte mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e sessenta e um centavos), atualizado até julho de 2014, se não pode ser tido por exorbitante, tampouco, pode ser considerado irrisório, sobretudo, se avaliado em face do sistema de previdência social brasileiro, que vem, atualmente, sofrendo inúmeros revés atuariais. 



    Assim, mantenho a fixação da pena-base fixada acima do mínimo legal, em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, e 15 (quinze) dias multa, pelos fundamentos acima expostos.



    Cito, no sentido da possibilidade de se majorar a pena-base em fração superior a 1/6, o seguinte acórdão desta Suprema Corte:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. [...] MAJORAÇÂO DA PENA BASE ACIMA DE 1/6. ADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE INGRESSAR-SE, NESTA SEDE, NOS CRITÉRIOS EMPREGADOS PARA A DOSIMETRIA DA PENA, SALVO FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.



    I - O habeas corpus, ressalvadas hipóteses excepcionais, não pode servir para a correção da dosimetria da pena imposta pelo magistrado, mormente se observadas as determinações legais pertinentes ao sistema trifásico de cálculo.



    II - Ausência de limitação legal quanto ao aumento da pena acima da fração mínima.



    [...]



    V - Ordem denegada.



    (HC 101.918, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    Desse modo, não vislumbro manifesta ilegalidade passível de correção de ofício, porquanto presente fundamentação idônea para a majoração da pena-base (consequências do crime). 



    Finalmente, para divergir do acórdão ora impugnado e acolher a tese defensiva —quanto ao pleito de alteração do valor da prestação pecuniária em virtude da “situação econômica atual da paciente”, seria indispensável o reexame do todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin):



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente